Tribunal: TJES
Processo: 5003873-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003873-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIKE SILVA DIAS 14029466788

AGRAVADO: EDITE RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIGIDEZ DOS TÍTULOS EXEQUENDOS – REDIRECIONAMENTO – DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO EXPRESSO – REQUISITOS EVIDENCIADOS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Sobre a higidez dos títulos exequendos, releva notar que os embargos à execução opostos pelos executados foram julgados improcedentes, conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra com trânsito em julgado, razão pela qual não cabe nenhuma discussão sobre a regularidade das notas promissórias que aparelham a inicial da ação executiva.

2.
Quanto ao pleito de desconsideração formulado de forma incidental pela exequente, ora agravada, observa-se pedido expresso para que seja autorizado a inserção da pessoa jurídica
ZE
NI BIKE
no polo passivo da ação executiva, o que afasta a alegação de que a decisão recorrida que deferiu o redirecionamento da execução para referida empresa caracteriza-se como
extra petita
.

3.
Viável, também, a desconsideração da personalidade jurídica de determinada empresa para alcançar a personalidade de sócio oculto, em hipótese denominada pela doutrina como desconsideração expansiva da personalidade jurídica.

4.
Na situação sob exame, a exequente demonstra, de maneira suficiente, que os executados Wender Zeni e Marcela Pereira da Silva são os verdadeiros gestores da empresa
ZENI BIKE
, constituída individualmente por Mike Dias da Silva, filho da devedora Marcela Pereira da Silva e enteado de Wender Zeni.

5.
Configurado, também, o desvio de finalidade da referida empresa quanto às obrigações inadimplidas por Wender Zeni e Marcela Pereira da Silva, já que a manutenção desta, com sócio formalmente diverso, tornou extremamente dificultosa a satisfação do crédito perseguido pela agravada
EDITE RODRIGUES
.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela pessoa jurídica
ZENI BIKE
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (Id nº 17887950 dos autos de origem), que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido em seu desfavor por
EDITE RODRIGUES
, indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pela empresa agravante e acolheu o pedido inicial para “redirecionar a ação executiva em face empresa requerida e seu único sócio-proprietário – Sr. Mike Silva Dias”.

Em suas razões acostadas no evento nº 4761032, a recorrente sustenta, em suma, que:
(i)
“para além de simples fotos, vídeos e imagens dos pais do proprietário da empresa ora agravante, extraídas do
facebook
da empresa, o que só demonstra o incentivo ao empreendimento do filho, nunca manifestando serem sócios ou donos da empresa” (fl. 06);
(ii)
“o verdadeiro e único gestor, proprietário de fato e de direito da ZENI BIKE é e sempre foi o Sr. MIKE SILVA DIAS, inexistindo por parte deste qualquer prática de desvio de finalidade” (fl. 07);
(iii)
“o esforço na aquisição, manutenção e empreendedorismo realizado pelo Sr. MIKE SILVA DIAS, Micro Empreendedor Individual da empresa ZENI BIKE, é fruto de seu exclusivo trabalho” (fl. 07);
(iv)
“a simples ausência de bens do devedor que neste caso nada tem a ver com a empresa ZENI BIKE MEI, pois trata-se de dívida pessoal de sua mãe, descrita em nota promissória, a qual inclusive foi questionada oportunamente, por si só, não pode dar ensejo à desconsideração inversa da personalidade jurídica a alcançar o filho que comprovadamente obteve por meios lícitos dinheiro suficiente para abertura e manutenção de um pequeno comércio, onde ocorria a venda, concerto e manutenção de bicicletas” (fl. 08);
(v)
a decisão recorrida é
extra petita
, pois acolheu pedido estranho àqueles postulados pela agravada; e que
(vi)
“não há nos autos nem indício de confusão patrimonial e neste sentido também qualquer fraude cometida pelo Sr. Mike Silva Dias ou sua empresa ZENI BIKE (MEI).

Na instância originária, a parte exequente, ora agravada, desde de agosto de 2016, busca a satisfação de seu crédito junto aos executados Wender Zeni e Marcela Pereira da Silva (execução nº 0018769-54.2016.8.08.0048).

Sobre a higidez dos títulos exequendos, releva notar que os
embargos à execução
opostos pelos executados (0015752-73.2017.8.08.0048)
foram julgados improcedentes
, conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra com trânsito em julgado, razão pela qual
não cabe nenhuma discussão sobre a regularidade das notas promissórias que aparelham a inicial da ação executiva.

Quanto ao pleito de desconsideração formulado de forma incidental pela exequente, ora agravada, observa-se
pedido expresso
para que seja autorizado a inserção da pessoa jurídica
ZE
NI BIKE
no polo passivo da ação executiva (Id nº 7394818, do processo de origem), o que
afasta a alegação de
que a decisão recorrida que deferiu o redirecionamento da execução para referida empresa caracteriza-se como
extra petita
.

No tocante ao pedido de desconsideração, não se deve perder de vista que a lei confere às entidades previstas no artigo 44 do Código Civil
1
, personalidade jurídica, sendo que essas gozam de autonomia patrimonial e as suas personalidades não se confundem com as de seus integrantes (universitas distat a singulis). O artigo 1.024 do CC é cristalino em estipular que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas das sociedades, senão depois de executados os bens sociais.

Entretanto, a doutrina da
disregard of legal entity
permite ao magistrado, quando provocado pela parte ou pelo
Parquet
e, desde que caracterizados que os sócios ou administradores agiram de modo contrário às finalidades estatutárias ou abusaram da personalidade jurídica acarretando prejuízos a terceiros,
levantar o véu da pessoa jurídica
para vincular e
atingir o patrimônio dos sócios
.

Essa é a chamada teoria maior, segundo a qual somente poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica nas hipóteses de abuso dessa personalidade, sendo este evidenciado por duas situações, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, previstos no artigo 50 do CC. Acrescente-se que, mediante uma interpretação teleológica deste dispositivo legal
2
, é
possível aplicar essa desconsideração de maneira inversa
, isto é, a autonomia patrimonial da sociedade é afastada para ser alcançado o seu patrimônio por conta de obrigações contraídas por seus sócios.

Viável, também, a desconsideração da personalidade jurídica de determinada empresa para alcançar a personalidade de sócio oculto, em hipótese denominada pela doutrina como desconsideração expansiva da personalidade jurídica
3
.

Nas relações civis, a e
xcepcionalidade das modalidades de desconsideração advém da necessidade de comprovação dos requisitos mencionados.
O
desvio de finalidade
é tido como o ato intencional dos sócios em
fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica
, enquanto isso, a
confusão patrimonial
é subentendida como a
inexistência no campo fático de separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios
.

Na situação sob exame, a exequente demonstra, de maneira suficiente, que os
executados Wender Zeni e Marcela Pereira da Silva
são os
verdadeiros gestores
da empresa
ZENI BIKE
, constituída individualmente por Mike Dias da Silva, filho da devedora Marcela Pereira da Silva e enteado de Wender Zeni.

O
vínculo dos executados
com a empresa
ZENI BIKE
, que inclusive leva o sobrenome do executado Wender Zeni,
resta evidenciado por diversas postagens em redes sociais
(Id’s nºs 7395011, 7395024 e 7395027, do processo de origem), em que as situações compartilhadas
extrapolam o alegado simples incentivo
ao empreendedorismo de Mike Dias da Silva, que nunca aparece nas respectivas imagens promocionais.

Por outro lado, não consta deste instrumento nenhum elemento que ampare a afirmação de que o empresário individual Mike Dias da Silva não divulga ou menciona a empresa
ZENI BIKE
por mera discrição, postura que não se coaduna com o perfil empreendedor sustentado nas razões recursais.

As referidas circunstâncias revelam-se
suficientes
para
demonstrar
que os
executados Wender Zeni e Marcela Pereira da Silva
são os
verdadeiros responsáveis
pela gestão da empresa
ZENI BIKE
,
constituída em nome de terceiro
.

Configurado, também, o
desvio de finalidade
da referida empresa quanto às obrigações inadimplidas por Wender Zeni e Marcela Pereira da Silva
, já que a manutenção desta,
com sócio formalmente diverso, tornou extremamente
dificultosa a satisfação do crédito
perseguido pela agravada
EDITE RODRIGUES
.

Desse modo, evidenciados os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, deve subsistir a r. decisão ora recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

I - as associações;

II - as sociedades;

III - as fundações.

IV - as organizações religiosas;

V - os partidos políticos.

VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.

[...]

2
Nesse sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11139002999, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2014, Data da Publicação no Diário: 16/04/2014 e TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139009542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2013, Data da Publicação no Diário: 16/09/2013.

3
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelsonº Direito Civil: teoria geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 455.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.